Tribunal: TJDFT
Processo: 0753740-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753740-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PIRES GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Pires Gonçalves de Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0735792-56.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 218028764 dos autos originários). A agravante noticia que possui diagnóstico de mielopatia cervical por hérnia de disco e lombociatalgia. Narra que foi submetida a procedimentos cirúrgicos como distectomia e artrodese na coluna lombar. Informa que possui dores intensas na coluna lombar e seu médico assistente prescreveu a realização de alguns procedimentos cirúrgicos. Alega que todos os procedimentos mencionados são cobertos pelo plano de saúde, porém o procedimento relativo à passagem do cateter peridural foi negada pelo convênio. Sustenta que seus problemas crônicos na coluna causam-lhe dores intensas e constantes, o que compromete significativamente a sua qualidade de vida. Argumenta que o laudo médico redigido pelo médico cirurgião demonstra a urgência na realização do procedimento cirúrgico. Defende que a não realização do procedimento pode agravar a sua condição de saúde e ocasionar danos irreparáveis. Menciona os arts. 5o, inc. XXXV, 6o e 196 da Constituição Federal. Destaca que a decisão agravada ignora a gravidade e a urgência de seu quadro clínico, bem como a necessidade de proteção à saúde e à vida. Ressalta que o médico assistente possui especialização em neurocirurgia, o que é essencial para a correta avaliação e indicação terapêutica. Acrescenta que o médico assistente conhece o seu histórico médico e a complexidade de sua condição clínica. Defende que a prescrição de seu médico deve prevalecer sobre a avaliação da junta médica. Alega que a recusa da agravada configura uma situação de risco iminente à saúde, o que gera a sua responsabilidade civil. Cita o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 186 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de tutela provisória de urgência. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido na decisão agravada (id 218028764). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 68431032). É o breve relato. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante defende que a recusa em autorizar integralmente os procedimentos prescritos por seu médico assistente configura uma situação de risco iminente à sua saúde, o que gera a responsabilidade civil da agravada. O exame dos autos originários revela que a tese de responsabilização civil da agravada em razão da negativa de custeio da integralidade dos procedimentos médicos prescritos não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada analisou somente a presença do requisito do perigo de dano na tutela de urgência requerida. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da tese de responsabilização civil da agravada de forma inédita nesta instância recursal configura supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da tese de responsabilização civil da agravada em razão da negativa da integralidade do tratamento prescrito. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença do requisito do perigo de dano para o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela agravante nos autos originários. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. A agravante é beneficiária do plano de saúde operado pela agravada e possui diagnóstico de mielopatia cervical com hérnia de disco (id 218029564 dos autos originários). O médico assistente elaborou relatório com a recomendação do tratamento necessário. Confira-se seus termos (id 218029564 dos autos originários): A Sra. Patrícia Pires Gonçalves de Oliveira é acompanhada ao longo dos últimos dez anos devido a mielopatia cervical com hérnia de disco C5/C6 e lombociatalgia a direita por hérnia de disco L4/L5. Já foi submetida a tratamentos cirúrgicos para discectomia e artrodese L4/L5 e instalação de neuroestimulador devido a dor neuropática em membro inferior direito. No momento, sua queixa é de forte dor lombar com características articulares facetarias. Os exames de imagem atuais não mostram alterações degenerativas facetarias L3/L4 a L5/S1, mais acentuadas no primeiro nível. Essas alterações já eram observadas em exames anteriores e houve melhora temporária com bloqueio facetário realizado previamente. A impressão é de dor com características facetarias articulares nos grupos facetários acima citados. Indico denervação percutânea dessas três facetas. Como a paciente é beneficiária de plano de saúde, solicita que a cirurgia seja encaminhada para autorização de cobertura, incluindo honorários médicos, internação, materiais especiais necessários para a cirurgia além de todos os custos relacionados à internação para realização do procedimento indicado. Solicito então, cobertura para realização dos procedimentos abaixo descritos, assim como para uso dos materiais necessários para sua plena e segura execução. Procedimentos: 31403034 – Denervação percutânea de facetas por nível (x3) L3/L4, L4/L5 e L5/S1. 40813363 – Infiltração foraminal (x6) 31602223 – Passagem de cateter peridural 31602169 – Bloqueio peridural com corticóide (...) O médico assistente explica o quadro clínico da agravante e prescreve os tratamentos indicados sem fazer qualquer menção à urgência na realização dos procedimentos. O segundo relatório médico apresentado após a negativa da agravada igualmente não consigna informação sobre a urgência do tratamento. Não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não obstante as alegações da agravante. O médico que acompanha a agravante há alguns anos, tem ciência de seu quadro clínico e detém o conhecimento técnico não indicou a urgência no tratamento prescrito ou perigo de vida, o que afasta o requisito do perigo de dano. A tutela provisória de urgência requer a presença dos requisitos da probabilidade do direito invocado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. A ausência de qualquer um deles resulta no indeferimento do requerimento. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator